Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-41.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. ATUALIZAÇÃO/DEFLAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Trata-se de previsão legal específica a fim de se de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos e respeitar o tratamento igualitário entre os credores.
2. Considerando-se a não apresentação por parte do autor da planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, não merece reparo a sentença que indeferiu a inicial por falta de requisito legal.
3. Apelação conhecida e não provida.